Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703211-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZILDA MARQUEZ BENZI BACCARIN AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZILDA MARQUEZ BENZI BACCARIN contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (PJe no 0702290-06.2022.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, indeferiu pedido de tutela de urgência na qual se pretendia fosse determinado à ré que fornecesse a medicação imunoglobulina em face de doença grave denominada “Síndrome da Pessoa Rígida”. Os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação de tutela foram assim lavrados: A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear o tratamento com imunoglobulina 50mg/ml, nos moldes determinados pelo médico especialista, enquanto perdurar a necessidade, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Os documentos acostados aos autos apontam que a autora foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida e, ainda, que o médico que a assiste, após a utilização de outros medicamentos, prescreveu o tratamento que foi recusado pela ré, ao argumento de que não consta tal indicação na bula. Cumpre anotar, contudo, que a bula do medicamento aponta sua indicação para doenças imunológicas, como é o caso da autora. Com efeito, a síndrome é doença autoimune, ou seja, um mal funcionamento do sistema imunológico. Não bastasse tal fato, a nota técnica apresentada aponta que a utilização do medicamento recebeu parecer favorável em consulta anterior feita ao Natjus do TJGO, haja vista que 'as indicações em bula do medicamento conforme registro na ANVISA e as evidências em literatura científica demonstram que o requerente poderá se beneficiar do uso do medicamento solicitado'. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ocorre que, no caso concreto, não foi demonstrada a urgência, a impedir o decurso do prazo para o regular contraditório, haja vista que nenhuma das prescrições médicas aponta que o início do tratamento deve ser imediato, sob pena de risco à sua vida. Assim, ante a ausência de demonstração do perigo da demora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de sua reapreciação, em tutela de evidência, após a contestação. Em face de apresentação de novos documentos e de pedido de reconsideração, o juízo a quo assim decidiu: Em que pese o novo laudo médico apresentado, não consta de forma clara a situação de urgência para fins de deferimento da tutela, antes mesmo do decurso do prazo de defesa, pois o médico utiliza expressão genérica (o mais precocemente possível), razão pela qual indefiro o juízo de retratação, sem prejuízo de posterior análise após apresentação da contestação. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto há obrigação da ré em fornecer o medicamento e há urgência revelada expressamente em documento médico em face dos riscos a que está submetida a recorrente em caso de demora da utilização da medicação. Alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória na qual se pretende o fornecimento de medicação necessária ao tratamento da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a determinação para que a ré para forneça medicação prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa. Contudo, a alegação de urgência deduzida pela agravada não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A documentação médica apresentada (IDs 32413129 pág. 08 deste agravo e 113758823 dos autos de origem) não obstante prescreverem a imunoglobulina, indicam que a paciente vem sendo tratada com outra medicação que proporcionou melhora apenas parcial e não faz qualquer menção a urgência do tratamento indicado. Vale dizer que o Médico Neurologista que prescreveu a medicação anteriormente sem qualquer referência a urgência, ao reiterar o laudo voltou a não referir a urgência ou a qualquer risco de vida, usando a expressão “o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível’. Neste quadro, não há como reconhecer a natureza urgente do tratamento, não estando presentes o risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o tratamento medicamentoso seja realizado em com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ANEMIA. FERRIJET. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste indicação de urgência ou perigo de dano. É de conhecimento geral que a anemia possui diferentes graus e, nos documentos de prescrição do medicamento, não há nenhum elemento que indique a urgência da utilização da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação à paciente. Trata-se se simples prescrição desacompanhada de relatório médico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1379972, 07134558720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPINRAZA (NUSINERSEN). MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO PRÓPRIO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO. 1. Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam o periculum in mora, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação de custeamento de medicamentos pelo ente público. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381850, 07184755920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PADRONIZADO. PARECER TÉCNICO INICIAL DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, não deve ser reformada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor, pois os elementos presentes nos autos, neste momento processual, não são suficientes para evidenciar, de plano, a imprescindibilidade e a adequação do tratamento com dicloridrato de sapropterina (medicamento de alto custo incorporado em ato normativo do SUS), tendo em vista os protocolos e diretrizes para uso desse fármaco e as características do paciente, como exposto na Nota elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378772, 07191269120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que no processo de origem restou consignado a possibilidade de o juízo a quo, após assegurado o contraditório, reapreciar a questão e, se for o caso, com base em tutela de evidência (art. 311 do CPC) reconsiderar a decisão. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da operadora de saúde de proporcionar o tratamento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipatória, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora